Tribunal: STF
Processo: MS 40005
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual constitucional. Mandado de segurança. Ato judicial de ministro do STF. Inadmissibilidade do writ contra ato jurisdicional sem teratologia. Ausência de competência do plenário. Decadência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Evandro Reimão dos Reis contra decisão monocrática mediante a qual negado seguimento a mandado de segurança impetrado para questionar suposto julgamento teratológico praticado pelo Ministro Cristiano Zanin, Relator do MS nº 39.764/DF e Presidente da Primeira Turma do STF. O agravante sustentou a nulidade do julgamento do MS 39.764/DF, alegando incompetência absoluta da Primeira Turma para julgar mandado de segurança contra ato do Presidente do CNJ, modificação indevida do pedido inicial e inexistência de prevenção. Pleiteou, liminarmente, a suspensão do julgamento dos embargos de declaração no referido mandado de segurança e, ao final, a anulação do julgamento, com redistribuição do feito ao Plenário do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal para atacar decisão judicial de Ministro do STF; (ii) verificar se há teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que justifique o cabimento do mandado de segurança; (iii) estabelecer se houve decadência na impetração do mandado de segurança de origem.



    III. Razões de decidir



    3. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso próprio e é incabível contra ato judicial, salvo nas hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, conforme jurisprudência consolidada do STF (enunciados nº 267 e nº 268 das Súmulas/STF).



    4. O objeto do mandado de segurança revela pretensão recursal, uma vez que o agravante visa rediscutir decisão anterior proferida no MS 39.764/DF, sem que se evidencie teratologia ou ilegalidade flagrante.



    5. A alegação de ausência de prevenção foi adequadamente enfrentada na decisão recorrida, que demonstrou a conexão entre o MS 39.764/DF e outros mandados de segurança previamente distribuídos ao mesmo Relator.



    6. A competência da Primeira Turma para julgamento do MS 39.764/DF foi devidamente fundamentada com base no Regimento Interno do STF, uma vez que o ato impugnado não era pessoal do Presidente do CNJ, mas resultante de decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça.



    7. O mandado de segurança de origem foi impetrado após o transcurso do prazo legal de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, o que caracteriza decadência do direito à impetração, pois o agravante já tinha ciência do ato impugnado desde a instauração da Reclamação Disciplinar.



    8. A tentativa de renovar o prazo decadencial a partir de atos derivados (como a Portaria do PAD) é incabível quando a lesão alegada decorre de ato anterior, já conhecido pelo impetrante.



    9. Diante da inexistência de elementos que justifiquem o cabimento do mandado de segurança e da configuração da decadência, mantém-se a decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º, inc. III; Loman, art. 21, inc. VI; Lei nº 12.016, de 2009, arts. 5º, inc. III, e 23; CPC, art. 55; RISTF, arts. 5º, inc. XI, e 9º, inc. I, al. “i”.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 27.384-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 30/04/2014; MS nº 36.422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020; MS nº 31.017/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/09/2020; MS nº 33.668-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/06/2017; MS nº 28.384-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/09/2015.